Tribunal: TJSP
Processo: 2155624-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio online. Constrição de numerário depositado em conta poupança. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários mínimos. Possibilidade de aplicação, ainda, da hipótese prevista no inciso V, do mesmo dispositivo, tratando-se de valores necessários ao exercício da atividade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio online. Constrição de numerário depositado em conta poupança. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários mínimos. Possibilidade de aplicação, ainda, da hipótese prevista no inciso V, do mesmo dispositivo, tratando-se de valores necessários ao exercício da atividade desempenhada pela agravante, empresária individual. Precedentes do STJ. Desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessária a instauração do incidente em se tratando de empresária individual. Ausência de autonomia patrimonial. Prejudicada a pretensão relativa ao benefício da gratuidade processual. Reforma parcial da decisão combatida para liberação do valor constrito na conta poupança da executada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155624-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARY
HELLEN PALACIO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
2
VOTO No: 30.527
Agravo de Instrumento No: 2155624-13.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: MARY HELLEN PALACIO
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Mary Hellen Palacio - Me e Show Time Polish Industria Comercio Material
Polimento Ltda
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Bloqueio online. Constrição de numerário depositado em conta
poupança. Impenhorabilidade. Exegese do artigo
833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários
mínimos. Possibilidade de aplicação, ainda, da
hipótese prevista no inciso V, do mesmo dispositivo,
tratando-se de valores necessários ao exercício da
atividade desempenhada pela agravante, empresária
individual. Precedentes do STJ. Desconsideração da
personalidade jurídica. Desnecessária a instauração
do incidente em se tratando de empresária individual. Ausência de autonomia patrimonial.
Prejudicada a pretensão relativa ao benefício da
gratuidade processual. Reforma parcial da decisão
combatida para liberação do valor constrito na conta
poupança da executada. Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra as
decisões copiadas às fls. 30 e 31, nas quais o juízo originário
estabeleceu a desnecessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que “Mary
Hellen Palácio ME não é sociedade, mas somente nome de comércio
da empresária individual e devedora Mary Hellen Palácio, cujos
bens, estejam eles vinculados a seu CPF ou CNPJ, respondem pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
3
dívida em execução” e, ainda, indeferiu o benefício da gratuidade
processual à co-executada e o desbloqueio do valor constrito na
conta indicada à fl. 247.
Recorre a co-executada, pessoa física.
Sustenta, em breve síntese, que preenche os
requisitos para deferimento da gratuidade processual, não possuindo capacidade econômica suficiente para efetuar o
pagamento das custas e despesas processuais sem com prejuízos de
seu sustento ou de sua família; que possui rendas que alcancem o
valor para realizar a declaração de ajuste anual de imposto de renda
de pessoa natural. O valor havido em sua caderneta de poupança,
oriundo de um empréstimo pessoal e extraordinário, deu-se para
que tentasse superar a pandemia com menor sacrifício; era a única
renda que detinha. Em relação à penhora, os extratos de fls. 247 e
248 já eram suficientes a comprovar que a conta em questão trata-se
de poupança. A Lei 13.105/15, em seu artigo 833, inciso X, fixa a
impenhoralibilidade
dos
valores
depositados
em
poupança,
inferiores a 40 salários mínimos. A mera constatação de uma
movimentação esporádica na conta poupança, de per si, não
desqualifica a sua natureza. Reputa ilegal a constrição sobre os
valores pertencentes à pessoa física; ausente intimação pessoal
relativa à inclusão da sócia no polo passivo e para eventual
oferecimento de embargos à penhora ou impugnação, o que fere o
princípio da ampla defesa; a defesa da empresa deu-se por curador,
ante a citação por edital; as decisões de fls. 94 e 252 devem ser
cassadas, reabrindo o prazo para impugnação dos sócios dentro do
princípio da ampla defesa e contraditório. Suscita a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
4
artigo 841, da Lei 13.105/15, intimação essencial para o ajuizamento
de embargos de devedor. Seu comparecimento espontâneo, após o
conhecimento da constrição, não chancela a irregularidade, pois não
foi intimada previamente, nem para pagar no prazo de 15 dias,
conforme artigo 523, do CPC, por não fazer parte do polo.
Pretende a liberação do valor constrita na conta
poupança referida, a concessão do benefício da gratuidade
processual e sua inclusão se deu por decisão surpresa, maculando o
princípio da ampla defesa e contraditório, devendo ser decretada a
nulidade do ato pela falta do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com recolhimento do respectivo preparo (fl.
308/311),
após
determinação de apresentação de documentos que revelassem a
hipossuficiência financeira alegada (fls. 299/300), não cumprida.
Foi atribuído efeito suspensivo para sobrestar o
levantamento do numerário bloqueado antes do final julgamento
deste reclamo.
Manifestação da parte adversa em contraminuta ás
fls. 313/318.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória (fls. 53/55), em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
5
cumprimento de sentença, na qual o exequente busca o recebimento
de crédito que monta a R$ 289.032,15 (fls. 39/40).
Foram realizadas tentativas de localização de bens
e ativos financeiros pertencentes aos executados, resultando na
constrição de valores havidos em nome da empresária Mary Hellen
Palácio, que compareceu ao feito requerendo o desbloqueios dos
valores, porque impenhoráveis, a concessão da benesse da justiça
gratuita e, ainda, insurgindo-se contra sua inclusão no polo passivo
sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Sobrevieram as decisões ora combatidas, nos
seguintes termos:
“Não há necessidade de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica porque Mary Hellen Palácio ME não é
sociedade, mas somente nome de comércio da empresária
individual e devedora Mary Hellen Palácio, cujos bens,
estejam eles vinculados a seu CPF ou CNPJ, respondem pela
dívida em execução.
Para análise do pedido de gratuidade apresente a devedora, em
cinco dias, cópia da última declaração de ajuste anual de
imposto de renda.
No mesmo prazo, quanto à alegação de impenhorabilidade,
apresente a executada extrato das conta afetada, abrangendo a
movimentação do período de trinta dias anteriores ao
bloqueio.”
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
6
“Não apresentada cópia da última declaração de ajuste anual
de imposto de renda da devedora pessoa natural, indefiro a
gratuidade processual.
Os valores localizados junto ao Itaú Unibanco S/A e Banco
Original S/A já foram desbloqueados, conforme fls.62/64. Já a
quantia de R$5,49, que sequer constou no sistema Bacenjud,
não aparece como bloqueada no extrato de fls.250.
Por fim, não juntado o extrato da conta afetada de fls.247,
abrangendo o período de trinta dias anteriores ao bloqueio, a
impenhorabilidade não restou comprovada, porque a caderneta
de poupança pode ter movimentação típica de conta-corrente,
conforme extrato de fls.248.
Sendo assim, decreto a penhora da quantia transferida.
Expeça-se guia de levantamento em favor do exequente.”
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
O art. 833, X, do Código de Processo Civil,
estabelece, in verbis:
“Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça há muito
decidiu, no julgamento de Embargos de Divergência no RESP n.
1.330.567/RS, que a impenhorabilidade do art. 649, X, do anterior
Código de Processo Civil de 1973, alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
7
até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou em
fundos de investimento, ou guardadas em papel-moeda.
Confira-se:
“[...] 2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado
tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp
1330567/RS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
10/12/2014).
Assim, o simples fato de que a autora possa ter
realizado alguma movimentação “atípica” da conta poupança não
serve para afastar a proteção legal que é atribuída ao valor nela
depositado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Bloqueio em conta de titularidade da
executada - Inconformismo Hipótese em que restou caracterizado tratar-
se de conta destinada a recebimento de salário Movimentação da conta
não exclui a natureza de conta salário - Impenhorabilidade que de
qualquer modo alcança valores até 40 (quarenta salários mínimos)

Inteligência dos arts. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2007409-95.2020.8.26.0000; Rel. Des. JAYME DE OLIVEIRA, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
8
03/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Bloqueio online em
conta de titularidade do agravado Saldo de conta que tem natureza de
conta poupança, em que simples saques e créditos de valores não
desnatura
Constatação de que a conta é mesmo poupança, possuindo
rendimento
Determinação de desconstituição da constrição da conta
poupança mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
2266600-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, julg.
12/02/2020)
Ainda, trata-se de valor muito distante do limite
de 40 salários mínimos previsto no dispositivo legal.
Não bastasse, há que se levar em consideração o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação
à proteção aos bens necessários ao exercício da atividade
profissional, em circunstãncia que envolva empresários individuais,
como se extrai do decisum de relatoria da Exma. Mina. Isabel Galloti,
no julgamento do REsp 1.224.774/MG, assim ementada:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.
649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS
BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
IMPENHORABILIDADE.
PESSOAS
JURÍDICAS. MICROEMPRESA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião
do
julgamento

do

REsp

1.114.767/SP,
representativo da controvérsia, apreciando hipótese de
empresário individual, considerou ser aplicável a
impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de
Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às
pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
9
individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento
da atividade objeto do contrato social.
2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do
CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015,
protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-
empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente,
alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.
3. Recurso especial parcialmente provido.
Ou seja, o pleito da agravante encontra amparo
também na proteção aos bens necessários ao exercício da atividade
profissional por si desempenhada, hipótese estabelecida pelo inciso
V, do mesmo artigo 833, do CPC, que deve alcançar os empresários
individuais
como no caso dos autos
, as pequenas e as
microempresas, nas quais os sócios exerçam sua profissão
pessoalmente, e limitada aos bens ou valores imprescindíveis ao
desenvolvimento da profissão.
Portanto, sem justificativa para manutenção do
bloqueio, o deferimento do levantamento da constrição é de rigor.
Não atende a mesma sorte ao agravo, de outra
ordem, no tocante à necessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo
passivo a pessoa física ora agravante.
Nada
nos
autos
indica
a
existência
de
personalidade jurídica distinta entre a pessoa física e a empresa
individual (vide fl. 97), de tal modo que o patrimônio corresponde a
um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à primeira, ainda
que sirva à atividade da segunda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
10
A esse respeito, o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS -
PENHORA
DE
BENS
DE
FIRMA
INDIVIDUAL DE
TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO
QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR
CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
(...) 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que
permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens
próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa
natural titular da firma individual. Precedentes (...)” (REsp
1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)
E, também, farta jurisprudência desta C. Corte,
inclusive nesta Câmara:
“Agravo de instrumento. Locação imobiliária não
residencial. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido
de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Identidade entre a
firma individual e a pessoa física do empresário. Ausência de autonomia
patrimonial. Confusão patrimonial entre a firma individual e a pessoa
física (empresário individual) que justifica a medida excepcional
pretendida, ainda que a empresa não integre a lide. Possibilidade de
penhora de bens de titularidade da empresa individual reconhecida.
Empresa de responsabilidade limitada, todavia, que tem personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
11
jurídica diversa, não podendo ter seu patrimônio atingido em demanda da
qual não é parte. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2163889-04.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE
INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO. EMPRESA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA
DE AUTONOMIA PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL,
CONTUDO,
QUE
RESPONDE PESSOALMENTE PELA DÍVIDA E QUE DEVE SER
INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. - RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2071668-02.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Edgard
Rosa;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro:
28/07/2020)
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Ação monitória Decisão indeferiu inclusão do proprietário da
executada no polo passivo da ação Empresa individual e pessoa física
titular da empresa
Ausência de personalidades jurídicas distintas

Mera ficção jurídica para pessoa física praticar atos comerciais Possível
a inclusão do proprietário no polo passivo da ação Legitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
12
da pessoa física Recurso provido.* (TJSP; Agravo de Instrumento
2076563-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
03/06/2020;
Data
de
Registro:
03/06/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que deferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir pessoa
jurídica no polo passivo da demanda Insurgência - Microempresário
individual
-
Desnecessidade
de
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Identidade de patrimônio entre
o empresário individual e a pessoa física - Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo deInstrumento 2190430-11.2019.8.26.0000; Relatora: Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação monitória
Empresário individual Confusão de personalidade jurídica e patrimonial
com a pessoa física: - Hipótese em que o patrimônio da pessoa física e da
empresária individual se confundem Possibilidade de busca de bens com
o CNPJ da empresa individual Desnecessidade da desconsideração da
personalidade jurídica. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2116030-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente
Prudente
- 3a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)
Não há que se falar, pois, em indevida inclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2155624-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.527
13
pessoa física no polo passivo ou em nulidade por falta de intimação,
especialmente em se considerando que compareceu ao feito,
espontaneamente, impugnando as constrições realizadas em seu
desfavor (fls. 110/120).
Por fim, a pretensão relativa ao benefício da
gratuidade processual sequer cabe ser conhecida, pois restou
prejudicada, uma vez que a agravante promoveu o recolhimento das
custas de preparo, conduta contrária a quem se diz impossibilitada
de arcar com os dispêndios do processo e, ademais, deixou de
apresentar os documentos requeridos às fls. 299/300, que serviriam
a possibilitar a plena análise do pleito.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento
ao recurso, reformando a decisão combatida apenas para determinar
a liberação do valor bloqueado através do sitema BacenJud, como
pretendido pela agravante.
CAUDURO PADIN
Relator